Tribunal: TJMT
Processo: 1013223-77.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013223-77.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GRAZIELLE CRISTINA SILVA DE JESUS - CPF: 059.252.611-94 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE ÁUDIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÁUDIO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo a juntada de áudio para a comprovação da contratação com insurgência quanto à voz, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reforma da sentença para extinguir do processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Grazielle Cristina Silva de Jesus em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de multa 9% (nove por cento) por litigância de má-fé, custas processuais, honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sob o valor atualizado da causa e ao pagamento do pedido contraposto.

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, aduz a ausência de litigância de má-fé, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação e o não cabimento da condenação ao pagamento do pedido contraposto.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar

A recorrente aduz a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade da produção de prova pericial na gravação (áudio) acostada pela Recorrida.

Pois bem, malgrado a Recorrente sustente a necessidade de perícia no áudio para comprovar a contratação, entendo de modo diverso, haja vista que na gravação acostada a recorrente confirma todos os seus dados pessoais, como: nome, data de nascimento, CPF, endereço completo, bem como a escolha da data mensal do pagamento da fatura (dia 10), admite a ciência das condições do plano contratado e informa o recebimento do chip e da cópia do contrato.

Aliado a isso, a recorrente apenas sustentou a necessidade de prova pericial, contudo, em nenhum momento, de forma específica, nega que a voz registrada na gravação seja sua.

Desse modo, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial.

VOTO

O cerne do recurso, em síntese, consiste em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome da Recorrente, no valor de R$ 168,08 (cento e sessenta e oito reais e oito centavos), bem como a aplicação da multa de litigância de má-fé e a procedência do pedido contraposto.

No caso, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, em razão da empresa de telefonia ter acostado aos autos, durante a instrução processual, áudio da gravação do atendimento realizado, cópia de faturas e relatórios de chamadas, os quais evidenciam a relação jurídica e a contratação do plano controle que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A esse respeito, consigno que no áudio apresentado, a Recorrente, sem qualquer dificuldade, , confirma o nome completo, documento de identificação, cidade, rua e estado onde reside, data de nascimento, bem como o plano contratado, informando, inclusive, o recebimento da cópia do contrato e do chip correspondente plano.

Aliado a isso, verifica-se do relatório de chamadas o extenso consumo na linha telefônica, o que indica uso regular do terminal, de modo a descaracterizar a fraude alegada, o que pode ser constatado no relatório de chamadas e histórico de faturas pagas.

Assim, os elementos probatórios constantes nos autos demonstram a legitimidade da cobrança e negativação, bem como a existência e validade do negócio jurídico firmado entre as partes. Em casos semelhantes, já decidiu o Turma Recursal de nosso estado:

“RECURSO INOMINADO ­ AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ­ INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES ­ ALEGAÇÃO DE FRAUDE ­ ÁUDIO COMPROVANDO A RELAÇÃO CONTRATUAL APRESENTADO NA DEFESA ­ INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA ­ AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ­ EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ­ DANO MORAL INEXISTENTE ­ DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO ­ INDEVIDA ­ SENTENÇA MANTIDA­ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1­ Comprovada a CONTRATAÇÃO dos serviços mediante apresentação de gravação em MP3, pela parte recorrida, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revelasse legítima a cobrança questionada na inicial. 2­
Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito
.3­ Não havendo fraude na CONTRATAÇÃO dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.4­ Recurso conhecido e improvido.(N.U 1000328­38.2017.8.11.0032, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019).”

Desse modo, uma vez comprovada a relação contratual, revelasse legítima a cobrança questionada pela parte autora na inicial e, por consequência, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento, por se tratar de exercício regular do direito.

No que alude a condenação da Recorrente nas penas litigância de má-fé, a sentença atacada não merece reforma, posto que, comprovada cabalmente a relação negocial firmada entre as partes, restou demonstrado que a parte autora deduziu pretensão alterando a verdade dos fatos (regular contratação) com o fito de obter vantagem indevida, configurando, assim, a litigância de má-fé, nos moldes dos Incisos I e II, art. 80, do CPC.

Diante da improcedência da pretensão inicial, nada obsta que, havendo pedido contraposto, o consumidor seja condenado a pagar o valor considerado devido, razão pela qual mantenho a condenação no valor R$ 168,08 (cento e sessenta e oito reais e oito centavos), cabendo à Recorrida efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus fundamentos.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizados, suspensa a execução, em razão da gratuidade da justiça, nos moldes dos Incisos I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA LUCIA PERUFFO (1ª VOGAL):
Peço vênia ao douto Relator para divergir do voto e dar provimento ao recurso para extinguir o processo sem resolução de mérito por necessidade de perícia.

V O T O S V O G A I S

DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA LUCIA PERUFFO (1ª VOGAL):
Peço vênia ao douto Relator para divergir do voto e dar provimento ao recurso para extinguir o processo sem resolução de mérito por necessidade de perícia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021